Tribunal: STF
Processo: Rcl 47286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, seja cassada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário e os demais Agravos apresentados no caso concreto, nos termos do art. 992, do CPC, e por violação aos Temas 339 e 800 do STF.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido (eDoc nº 16), e que, após interposição de agravo em recurso extraordinário, foi remetido a este Supremo Tribunal Federal (eDoc 17 fl 93).
    No ARE 1.236.482/PR, esta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar os temas 339, 800 e 660 (eDoc 17, fl. 112).
    Em novo julgamento do recurso extraordinário (eDoc 17 fls. 117), pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o recurso foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida (eDoc 18 fls. 103) em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), agravo e embargos de declaração.
    A parte reclamante, na sequência, interpôs novo recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal reclamado que aplicou a sistemática da repercussão geral, o qual foi considerado inadmissível (eDoc 21 fls. 51) pela autoridade reclamada, com os seguintes fundamentos:
    “1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto face decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, que manteve a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em face de Inominado.
    Desse modo, o ofício jurisdicional desta Turma Recursal está cumprido e acabado. Portanto, descabe a esta Presidência, nesta oportunidade, apreciar os argumentos expendidos pelos Recorrentes.”
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta Suprema Corte de que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 25.107-AgR-ED/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 32.891-AgR/MG, Ministro Luiz Fux).
    Desse modo, entendo que a evidente inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto pela parte reclamante afasta qualquer alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator